Tribunal: TJSP
Processo: 2016293-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário e com residência fixa, bem como pelo fato de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena. Possibilidade. Pequena quantidade de droga. Condições pessoais

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário e com residência fixa, bem como pelo fato de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena. Possibilidade. Pequena quantidade de droga. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas cautelares alternativas. Provável desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual prisão-pena. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do CPP. Ordem parcialmente concedida em definitivo.